Tribunal: TJES
Processo: 5037183-09.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037183-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAGNO BALDASSINI DOS SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5037183-09.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
MAGNO BALDASSINI DOS SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. VIOLAÇÃO DO CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO. NULIDADE DOS VÍNCULOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade dos contratos temporários de magistério firmados sucessivamente com o recorrido; b) condenar o Estado ao depósito dos valores devidos a título de FGTS do período imprescrito, com atualização monetária e juros conforme a EC 113/2021. O recorrente sustenta a legalidade do vínculo administrativo e a incompatibilidade do FGTS com o regime temporário.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a manutenção de vínculo temporário por meio de sucessivas e ininterruptas renovações para o exercício de funções permanentes desnatura a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF; e (ii) saber se a declaração de nulidade de tais contratos gera ao trabalhador o direito ao recebimento de depósitos do FGTS, conforme a jurisprudência vinculante do STF.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, indefiro a arguição de nulidade da intimação da sentença. No sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), a intimação aperfeiçoa-se com a ciência no painel do causídico regularmente cadastrado nos autos. A circunstância de a publicação oficial conter o nome das partes serve primordialmente para a identificação da lide, não obstaculizando a efetividade do ato processual direcionado ao profissional habilitado, inexistindo prejuízo que justifique o decreto de nulidade.

4. Adentrando ao mérito, é cediço que a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a contratação temporária se reveste de nulidade quando não observa os preceitos constitucionais ou o prazo máximo legalmente previsto, gerando o direito ao levantamento do FGTS.

5. Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

6. Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante,
porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de
três anos
. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(g.n.)

7. No caso em apreço, o conjunto probatório inserto nos autos evidencia que a recorrente realizou renovações de contratos de forma sucessiva no período entre 01/02/2017 até 31/12/2021. Esse elastecido decurso de tempo para o preenchimento de função de cunho essencial (Professor A) descaracteriza a natureza precária, transitória e excepcional que deve revestir a contratação temporária.

8. Em decorrência do desvirtuamento do regime especial, reconhece-se a manifesta nulidade da contratação, por configurar burla à regra do concurso público insculpida no texto constitucional.

9. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/AP (Tema 191, submetido à sistemática da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a contratação irregular, pautada na nulidade do vínculo com a Administração Pública, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção do saldo salarial e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, conforme preconiza o art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

10. Diante da declaração de nulidade e não sendo possível amparar o locupletamento ilícito da Administração Pública pelos serviços efetivamente prestados, correta a condenação ao pagamento dos depósitos fundiários. Tendo em vista a incidência da prescrição quinquenal e a constatação fática de renovações até o ano de Dezembro/2021, revela-se irretocável a delimitação de que é devido o FGTS incidente sobre as parcelas não abarcadas pela prescrição.

11. Nesta senda, denota-se que a sentença proferida pelo juízo de piso equacionou adequadamente a lide, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao apelo interposto.

IV – DISPOSITIVO

12. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95. Isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)